Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR POR TERCEIROS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à imissão liminar na posse de imóvel arrematado em licitação da Terracap, ao fundamento de ausência de notificação dos ocupantes para desocupação e de incerteza quanto à abrangência das benfeitorias existentes no lote pela arrematação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para autorizar, em sede de tutela de urgência, a imissão dos agravantes na posse do imóvel arrematado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A análise do direito à imissão na posse exige cautela diante da ausência de prova da notificação dos ocupantes para desocupação após o registro da transferência da propriedade em favor dos agravantes.
5. Consta dos autos que a escritura de aquisição do imóvel não abrange eventuais benfeitorias existentes no lote, o que impõe análise probatória mais aprofundada.
6. A alegação genérica de edificação aparentemente habitada não é suficiente para caracterizar situação de urgência que autorize a antecipação da tutela possessória.
7. Inexiste comprovação de risco iminente ou agravamento da situação que impeça aguardar a tramitação regular do processo e a efetiva formação do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos autores.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.